Tribunal: TJDFT
Processo: 0733224-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733224-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL CANTANHEDE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. PRÉVIA JUSTA CAUSA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 280 STF. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. VETORES NATUREZA E QUANTIDADE. ANÁLISE EM CONJUNTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. TEMA 1139 STJ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo entendimento firmado nos Tribunais Superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (Tema 280), sob a sistemática da repercussão geral, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 2. O conjunto probatório demonstra que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao réu e se destinavam à difusão ilícita, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de porte de droga para autoconsumo. 3. A palavra dos policiais goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação gratuita. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entendem que somente a natureza e diversidade dos entorpecentes não constituem fundamento idôneo para a majoração da pena-base, caso não seja relevante a quantidade, impondo-se a análise conjunta desses vetores. 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1139), fixou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 6. Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 157, caput e §1o, e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, ressaltando a nulidade das provas obtidas pelo ingresso em seu domicílio, porquanto não teria ocorrido situação apta a validar a entrada na residência, bem como da prisão, por desrespeito ao Aviso de Miranda. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, caput e §1o, e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, justifica-se a busca em razão da atitude típica de traficância relatada pelos policiais: após notícias apócrifas que indicavam que Daniel Cantanhede vendia drogas em sua residência, sendo frequente o “entra e sai” de pessoas, uma equipe da seção de repressão a drogas da 8a Delegacia de Polícia diligenciou e monitorou o local, flagrando a entrada e saída de possíveis usuários, indicativos de que outras drogas estariam escamoteadas no interior do domicílio; após a realização de gravações audiovisuais (IDs 52372002 e 52372004), diante do baixo efetivo e pelo fato de estarem em uma viatura técnica, retornaram à sede policial e egressaram em outra viatura, já conhecida na região, para abordar o suspeito; ao se aproximarem, Daniel correu para o interior do lote, mas foi alcançado pelos agentes; em seguida realizaram buscas no domicílio, encontrando diversas drogas, dinheiro em espécie e petrechos utilizados para a mercancia de entorpecentes. Assim, percebo que a abordagem pessoal e a busca domiciliar decorreram de apurações policiais preliminares advindas de denúncias anônimas, com a realização de monitoramento prévio. A busca policial se deu diante do risco de perecimento de provas da traficância (ID 52372006). Ademais, tratando-se de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, torna-se desnecessária a reclamada prévia autorização judicial para ingresso no domicílio. Em relação as argumentações de inobservância do direito ao silêncio, há indicação expressa que o flagranteado foi certificado dos direitos e das garantias constitucionais “dentre os quais, o respeito a sua integridade física e moral, o de permanecer calado” (ID 52371966, pág. 5). Logo, a alegação defensiva, sem respaldo probatório, não merece acolhimento. Destarte, ponderando o conjunto probatório e a lisura das medidas concretizadas pela Polícia Civil, não verifico qualquer nulidade (ID 57701871 - Pág. 6/7). Como se vê no caderno processual, a dinâmica do crime foi seguramente elucidada pelas testemunhas, inexistindo indícios no sentido de que esses tinham a intenção de incriminar o réu gratuitamente, notadamente porque, além de ratificarem as declarações préprocessuais, confirmaram as fundadas razões para a abordagem e para a apreensão dos entorpecentes, dos apetrechos comumente utilizados na mercancia das drogas e dos valores em espécie, sem lastro lícito comprovado nos autos. Ademais, diálogos extraídos do aparelho celular do réu, além de indicarem que os entorpecentes eram de sua propriedade, evidenciam o tráfico (ID 57701871 - Pág. 10). Para além, não se pode olvidar que a quantidade de entorpecente apreendida corrobora a intenção de difusão, sendo incompatível com uso próprio. Observa-se que o laudo de exame químico (ID 52372001) identificou a presença das substâncias proscritas cocaína e tetraidrocanabinol nas porções de material esbranquiçado, amarelado e pardo esverdeado apreendidas. E, ponderando a Informação Pericial 710/2009 do Instituto de Criminalística, SISCOD 27768/2008, as 12,66 gramas de cocaína e as 28,49 gramas de maconha apreendidas são suficientes para produzir, respectivamente, 126 e 142 doses típicas dos entorpecentes (ID 57701871 - Pág. 11). Nesse contexto, a negativa formulada pela Defesa não logra desmerecer o conjunto probatório que expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade do acusado. As provas, nesse sentido, foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito. Ao reverso, a responsabilidade do apelante está evidenciada por elementos conectados e complementares, sendo incensurável sua condenação por tráfico de drogas (ID 57701871 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024